Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708450-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ MOTTA NARDELLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Motta Nardelli contra decisão interlocutória proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido liminar de tutela provisória de urgência, na qual se pretendia o reajuste imediato do percentual do adicional de insalubridade percebido pelo agravante, médico radiologista aposentado desde 2012. No bojo das razões recursais, sustenta o agravante que recebe atualmente adicional de insalubridade no percentual de apenas 1,34% sobre seu vencimento básico, alegando tratamento desigual em comparação a outros servidores, inclusive aposentados posteriormente, que percebem adicional de até 30%, embora com funções idênticas. Argumenta violação aos princípios constitucionais da isonomia e da legalidade, invocando o artigo 16 da Lei no 7.394/85, que prevê adicional específico para profissionais que trabalham expostos a radiações ionizantes, na ordem de 40%. Aponta a presença da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. É a síntese do necessário. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, após análise criteriosa dos elementos trazidos ao recurso, conclui-se que, neste momento processual, não estão suficientemente demonstrados os requisitos legais necessários para a concessão da medida liminar pretendida pelo agravante. Ab initio, quanto à alegação de afronta ao princípio da isonomia, verifica-se ausência de elementos concretos suficientes para sustentar, desde logo, tal violação. Conforme ressaltado na decisão agravada, inexiste nos autos comprovação clara e objetiva sobre os regimes jurídicos e remuneratórios específicos aplicáveis aos servidores indicados como paradigma, tampouco sobre eventual equiparação absoluta das situações jurídicas envolvidas. Em outras palavras, não há demonstração inequívoca da similitude entre as situações remuneratórias comparadas, já que o agravante é servidor inativo e seu regime jurídico pode diferir significativamente daqueles servidores apontados como paradigma. Na mesma esteira, em relação ao alegado direito de percepção imediata do percentual de 40% previsto na Lei no 7.394/85, há necessidade de análise mais aprofundada acerca da aplicabilidade direta do dispositivo legal citado ao caso concreto. Isso porque a fixação do adicional de insalubridade para servidores públicos depende não apenas da previsão legal genérica, mas também da regulamentação administrativa específica, bem como de critérios técnicos quanto ao grau de exposição a agentes insalubres, aspectos que demandam comprovação e análise técnica detalhada, o que inviabiliza, ao menos por ora, a antecipação dos efeitos pretendidos pelo agravante. Em relação ao perigo na demora, embora reconheça-se que há impacto financeiro decorrente do percentual atualmente recebido pelo agravante, o risco alegado não caracteriza, neste momento, dano irreparável ou de difícil reparação que imponha a imediata majoração do adicional, especialmente considerando que o agravante já percebe o adicional em patamar definido há longo período. Assim sendo, a manutenção provisória dessa situação não trará prejuízo irreversível, podendo aguardar-se o julgamento final da demanda após adequada instrução processual. Por tais razões, ante a ausência de elementos probatórios robustos e inequívocos acerca da probabilidade do direito invocado, bem como considerando a inexistência de risco irreparável imediato, não há plausibilidade suficiente nas alegações recursais que justifique a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória recorrida até posterior deliberação colegiada deste Tribunal. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator